Tribunal: STF
Processo: ARE 1268594
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPRESAS ESTATAIS. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO DE ADMISSÕES. SEGURANÇA JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.015/2014. FUNDAÇÃO CASA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E ANTES DE 23/4/1993. VALIDADE. DECISÃO DO STF NO MS-21.322/DF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 21.322/DF, pacificou a aparente antinomia existente entre os artigos 37, II, e 173, § 1º, da Constituição Federal e encerrou a controvérsia sobre a contratação por ente público de empregados sem a prévia submissão a concurso público. Seguindo esse entendimento da Suprema Corte, este Tribunal considera como o termo inicial para a declaração da nulidade das contratações realizadas por empresas públicas e sociedades de economia mista, sem prévio concurso público, a data da publicação da decisão supracitada (23/04/1993), a qual pôs fim à controvérsia acerca da obrigatoriedade do certame para a contratação de empregados públicos pelas referidas entidades. Extrai-se dos autos que o autor foi contratado pela Fundação Pública Estadual, em 12/5/89, mediante processo seletivo. Assim, não se há de falar em nulidade do contrato. O pedido alternativo, no sentido de que, mesmo reconhecida a validade do contrato, a reintegração seja convertida em dispensa sem justa causa, não foi veiculado no recurso ordinário, razão pela qual está acobertado pela preclusão. Agravo conhecido e não provido” (e-doc. 43).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 54). 
    4. A agravante argumenta que “o recorrido foi admitido pela reclamada, como empregado e sem a devida realização de concurso público. Contudo, ressaltamos que a recorrente é uma Fundação Estadual de Direito Público. Assim, a contratação de pessoal deve observar o preceito constitucional inserto no artigo 37, II, da Constituição da República, ou seja, a realização de concurso público” (fl. 7, e-doc. 58).
    Sustenta que “a estabilidade decorrente da aprovação em concurso público somente se aperfeiçoa após o efetivo exercício do cargo, sem o qual, poderá ser o servidor desligado do serviço público, sendo certo que no presente caso, por se tratar de emprego e não de cargo de provimento efetivo, jamais poderia a Reclamante ser considerada estável, inexistindo assim, amparo legal para sua pretensão, por ausência de concurso” (fl. 16, e-doc. 58).
    Assevera que “a declaração de nulidade do contrato de trabalho do Recorrido era imperiosa, o que caracteriza a legalidade de sua demissão dos quadros funcionais da Recorrente. Nestes termos, a reforma da r. sentença é de rigor, de modo que a decisão merece total reforma, reconhecendo-se a legalidade do ato de demissão, bem como afastando a condenação ao pagamento das verbas salariais e indenizatórias. Sendo assim, não há que se falar, também, em reintegração. O v. acórdão deve ser reformado para excluir a condenação da reintegração” (fl. 21, e-doc. 58).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. II do art. 37 e o art. 41 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    Este Supremo Tribunal tem afirmado reiteradamente a necessidade de observância do inc. II do art. 37 da Constituição da República quanto à exigência de concurso público para contratação de empregados de empresas estatais. 
    Na espécie vertente, a questão posta nos autos é idêntica à tratada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.189.665, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 
    “Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: ‘RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. CONTRATO NULO. EMPREGADA ADMITIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. ADMISSÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO MS 21.322/DF PELO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURAÇÃO. 1. (...). 4. No caso dos autos, a necessidade de proteção da confiança é avultada, pois o contrato de trabalho da Autora perdurou por mais de dezenove anos, devendo ser preservada a situação jurídica consolidada sob o prisma da interpretação constitucional conferida pela Excelsa Suprema Corte. Cumpre ter presente que o acórdão rescindendo foi proferido seis anos após o STF ter firmado o entendimento – no MS 22.357/DF – de que não há nulidade na admissão de empregados por sociedades de economia mista e empresas públicas, sem submissão a concurso público, em contratos de trabalho firmados anteriormente ao julgamento do MS 21.322/DF. Dessa forma, tendo sido a Autora contratada em 3/4/1989, não há que se falar em nulidade contratual. 5. Diante da má aplicação da norma do art. 37, II e § 2º, da CF, rescinde-se o acórdão regional, em face da validade do contrato de trabalho da Autora, reformando-se, em juízo rescisório, a sentença do processo matriz mediante a qual foi declarada a nulidade do contrato de trabalho da Autora, para que seja reconhecida a validade do pacto laboral, com base nos argumentos apresentados. Precedente da SBDI2 do TST. Recurso ordinário conhecido provido (eDOC 33)’ 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 49, p. 1). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 37, incisos II e §2º, do texto constitucional. (eDOC 51, p. 14) 
    Nas razões recursais, narra-se que fora firmado contrato de trabalho entre recorrida e sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta do Estado de São Paulo em 3.4.1989. (eDOC 51, p. 6) (...). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer, assim, ementado: ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 102 - §3º DA CONSTITUIÇÃO E ART. 1.035 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO EM 1989. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, QUANTO À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO, NOS MOLDES DO ART. 37 - II DA CONSTITUIÇÃO, NO ÂMBITO DAS EMPRESAS ESTATAIS. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO E CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS VENCIDOS E VINCENDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À CARTA MAGNA NÃO CONFIGURADA. 1. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102-§3º da Constituição e do art. 1.035 do CPC/2015. 2. O art. 37-II da Constituição consagra o postulado do ingresso originário no serviço público mediante prévia aprovação em concurso, que tem alicerce no regime democrático e nos princípios da isonomia e da impessoalidade. A norma excepciona a exigência de certame na hipótese de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público. 3. Conquanto a jurisprudência do STF atualmente seja reiterada quanto à imperiosidade do concurso público para recrutamento de pessoal de empresas estatais, houve período em que essa compreensão não era nítida. 4. A existência de controvérsia, à época da contratação quanto à exigência de concurso público, nos moldes do art. 37- II da Constituição, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista enseja a possibilidade de reconhecimento da validade das contratações ocorridas entre 1989-1990, sem concurso público, com a consequente reintegração ao emprego e condenação do ente público ao pagamento de salários vencidos e vincendos até a data da efetiva reintegração. Precedentes. 5. Necessidade de se garantir a segurança jurídica a pessoas que agiram de boa-fé, tendo em vista o longo tempo decorrido desde a contratação. - Parecer pelo desprovimento do agravo; subsidiariamente, pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso extraordinário. (eDOC 77)’ 
      Decido. O recurso não merece prosperar. Na espécie, o Tribunal de origem reformou decisão de primeira instância e acolheu pedido de reintegração e pagamento de vencimentos a empregado contratado, em 1989, por sociedade de economia mista sem prévia aprovação em concurso, diante da existência de “certa insegurança jurídica acerca da obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para o ingresso nos postos de trabalho dessas empresas do estado”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: ‘A Recorrente alega que a promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe duas regras, em princípio, contraditórias, constantes dos artigos 37, II, que trata da necessidade de concurso público para admissão em cargos e empregos públicos, e 173, § 1º, (que estabelece à sujeição das empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime próprio das empresas privadas). Afirma que esse contrassenso suscitou o debate acerca da necessidade de contratação de pessoal por esses entes, por meio de concurso público, sendo que o tema somente foi pacificado pelo STF no ano de 1993, por ocasião do julgamento do MS 21.322. Assevera que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a Corte Suprema adotou como marco para se exigir o concurso público das entidades mencionadas a data em que foi publicado o julgamento que pacificou a controvérsia em exame, ou seja, 23/4/1993. Pondera que, por ter sido contratada antes do julgamento proferido pelo STF, deve ser reintegrada ao emprego, uma vez que o motivo utilizado pela Ré, concernente à nulidade do contrato, mostra-se infundado. Afirma, ainda, que não se mostra razoável que a Ré, após 19 anos de vigência do contrato de trabalho, promova a dispensa com base em um fundamento que não foi acolhido pela jurisprudência pátria. (…). É incontroverso que em 3/4/1989 a Autora foi admitida pela Ré, sociedade de economia mista estadual, tendo sido dispensada em 14/11/2008, em virtude de alegada nulidade da contratação, não precedida de concurso público. Ampliando regra vigente no sistema constitucional anterior (art. 97 da Constituição de 1967/69), a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, II, estendeu a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso para os empregos públicos, existentes nas empresas estatais (sociedades de economia mista e empresas públicas). Contudo, diante da inovação na ordem constitucional, aliada à disposição do artigo 173, §1º, II, da CF/88 (que estabelece a sujeição das empresas estatais ao regime próprio das empresas privadas no que se refere a direitos e obrigações trabalhistas), permaneceu certa insegurança jurídica acerca da obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para o ingresso nos postos de trabalho dessas empresas do estado. A celeuma foi resolvida em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do MS 21.322/DF, de 23/4/1993, em que se firmou o entendimento sobre a necessidade de concurso público para a contratação de empregados por essas empresas. (…). Pouco tempo depois, o STF, em novo julgamento sobre a matéria (MS 22.357/DF), prestigiando o princípio da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé, afirmou que o marco inicial da obrigatoriedade de concurso público para as sociedades de economia mista e empresas públicas é a data em que publicado o julgado acima (23/4/1993), por meio do qual pacificada a controvérsia em torno do tema. (…). Cumpre ter presente, a propósito, que o acórdão rescindendo foi proferido seis anos após o STF ter firmado o entendimento – no MS 22.357/DF – de que não há nulidade na admissão de empregados por sociedades de economia mista e empresas públicas, sem submissão a concurso público, em contratos de trabalho firmados anteriormente ao julgamento do MS 21.322/DF, de 23/4/1993. Dessa forma, tendo sido a Autora contratada em data anterior a 23/4/1993 – a admissão deu-se em 3/4/1989 –, não há que se falar em nulidade contratual, tal como referido na Súmula 363 do TST. (eDOC 33, p. 8-15)’. 
    No caso dos autos, conforme asseverado pela instância de origem, a recorrida foi admitida em 3.4.1989 por sociedade de economia mista estadual, tendo sido dispensada em 14.11.2008, em razão de alegada nulidade da contratação, sem realização de prévio concurso público. Diante disso, observo que o caso dos autos cuida de controvérsia similar àquela enfrentada no MS 22357, de minha relatoria, envolvendo a INFRAERO, no qual foi constatada a necessidade de prevalência do princípio da segurança jurídica, em razão da incerteza, à época, a respeito da imprescindibilidade do concurso público para contratação de sociedades de economia mista e empresas públicas. Confira-se a ementa: (...). (MS 22357, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 5.11.2004). 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. No mesmo sentido, manifestou-se o parecer do Parquet: ‘Ressalte-se que, neste caso, a contratação se deu no período em que pairava a controvérsia reconhecida no precedente citado. Assim, eventual decisão em sentido diverso não seria razoável ou isonômica em um Estado Democrático de Direito. (eDOC 77, p. 6)’. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 33, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (DJe 14.10.2019). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora